Tribunal: STF
Processo: HC 194846
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PROCESSO SUBJETIVO – TERCEIRO – INTERVENÇÃO – EXCEPCIONALIDADE.
PRISÃO DOMICILIAR – INADEQUAÇÃO. 
PRISÃO PREVENTIVA – ADVOGADO – SALA DE ESTADO-MAIOR – RELEVÂNCIA NÃO DEMONSTRADA. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO. 
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Segunda Vara de Tóxicos da Comarca de Belo Horizonte/MG, no inquérito nº 1035433-41.2020.8.13.0024, em 4 de dezembro de 2020, determinou a prisão preventiva da paciente, ante os crimes dos artigos 33 (tráfico de drogas) e 35 (associação para o tráfico) da Lei nº 11.343/2006. Destacou materialidade e indícios de autoria, reportando-se à apreensão de 16 gramas de maconha, R$ 5.170,00, 1 caderno com anotações de contabilidade do comércio ilícito de entorpecentes – que perícia grafotécnica realizada pelo instituto de criminalística comprovou serem de responsabilidade da paciente – e 1 veículo Jeep Renegade. Assentou indispensável a custódia para garantir a ordem pública. 
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 628.683/MG. O Relator indeferiu a liminar.
    As impetrantes sustentam adequada a prisão domiciliar, afirmando ser a paciente mãe de criança com 12 anos de idade. Articulam com o artigo 318-A do Código de Processo Penal. Reportando-se ao artigo 7º, inciso V, da Lei nº 8.906/1994, dizem inexistir, em Minas Gerais, sala de Estado-Maior. Sublinham as condições pessoais – primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito. 
    Requerem, no campo precário e efêmero, o afastamento e, sucessivamente, a colocação em custódia domiciliar. No mérito, buscam a confirmação da providência.
    O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, com a petição/STF nº 108.337/2020, postula o ingresso no processo, na qualidade de assistente, frisando ser a paciente inscrita na OAB. Realçam cabível o recolhimento em sala de Estado-Maior. 
    Mediante o protocolo/STF nº 16.749/2021, o Juízo encaminhou certidão, formalizada pela Secretaria da Vara, por meio da qual revelado pendente de cumprimento mandado de prisão.
    O Relator do habeas corpus nº 628.683/MG, no Superior Tribunal de Justiça, em 5 de fevereiro último, inadmitiu a impetração.
    2. A intervenção de terceiro é medida excepcional quando em jogo conflito de natureza subjetiva. Havendo profissionais da advocacia constituídos no processo, não há justificativa para o acolhimento do pedido de ingresso. 
    A paciente comprovou ser mãe da adolescente Manuela Fernandes D’Assumpção, nascida em 30 de julho de 2008, ou seja, na data de hoje com 12 anos, 7 meses e 10 dias. Ante o disposto no artigo 318-A do Código de Processo Penal, no que voltado à mulher gestante, mãe ou responsável por crianças – indivíduos até 12 anos de idade incompletos – ou pessoas com deficiência, tem-se inadequado o benefício. 
    No tocante à colocação em sala de Estado-Maior, mostra-se irrelevante o pedido de implemento de medida acauteladora, uma vez encontrar-se a paciente foragida. Descabe partir-se da capacidade intuitiva, supondo, sem indicar dado concreto, a inexistência de instalações e comodidades condignas, levando à custódia domiciliar. 
    3. Indefiro a liminar. 
    4. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 10 de março de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator